Tribunal: TJSP
Processo: 2113830-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais.
Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Irresignação dos autores. Não Acolhimento. Documentos que demonstram a capacidade financeira das partes para custearem o processo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.